Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719677-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA, FLAVIA VELOSO TARTUCE, WIGBERTO VELOSO TARTUCE AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Sigma Radiodifusão Ltda. e Outros contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre bem imóvel pertencente à pessoa jurídica (autos no 0709204-23.2021.8.07.0001, ID no 232844263). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a penhora não deveria prosperar, pois demonstraram, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família, pois atualmente é utilizado para a moradia do devedor e de sua família. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre o imóvel seja imediatamente levantada, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 71956719). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. A decisão ponderou que não há elementos documentais demonstrando que o imóvel penhorado seria o único pertencente aos agravantes, Wigberto Veloso Tartuce e sua esposa, Flavia Veloso Tartuce, além de constar registrado em nome de pessoa jurídica e manteve a medida constritiva. A decisão está em consonância com precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência. 5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 9. O fato de o imóvel constar registrado em nome da empresa Sigma Radiodifusão Ltda. afasta a verossimilhança das alegações e mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 10. Mesmo que se tratasse de bem de família, como sustentam os agravantes, apesar da literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 11. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, a proprietária poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como melhor entendesse, frustrando o direito ao crédito do agravado. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO